Tribunal: TJES
Processo: 5006421-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006421-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENGELMIG ELETRICA LTDA
AGRAVADO: PAULO SERGIO VICOZA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006421-87.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENGELMIG ELETRICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JENEFER LAPORTI PALMEIRA - ES8670-A
AGRAVADO: PAULO SERGIO VICOZA

Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A, MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal que, nos autos do da ação indenizatória, em despacho saneador, dentre outras medidas: i) rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa; ii) indeferiu pedido de sobrestamento até o trânsito em julgado da ação de produção antecipada de prova, ajuizada na Comarca de Manhuaçu/MG (5002031-91.2016.8.13.0394) e iii) indeferiu a denunciação da lide pretendida.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: i) ausência de legitimidade ativa
ad causam
. ii) necessidade de sobrestamento da ação em razão da existência de produção antecipada de prova; iii) existir hipótese de denunciação à lide.

Contrarrazões apresentadas. É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 03 de fevereiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006421-87.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENGELMIG ELETRICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JENEFER LAPORTI PALMEIRA - ES8670-A
AGRAVADO: PAULO SERGIO VICOZA

Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A, MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A

VOTO

(Preliminar: Cabimento, art. 1.015, do CPC)

Conforme relatoriado, o presente recurso possui três pontos de irresignação: i) ilegitimidade ativa; ii) sobrestamento do feito e iii) denunciação à lide.

Entretanto, verifico que o recurso é manifestamente incabível quanto à tese de ilegitimidade ativa e a de sobrestamento do feito, uma vez que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, situação que não permite o manejo de agravo de instrumento.

Em igual entendimento, a doutrina leciona que
no novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei.
[1]

Na mesma trilha caminha a jurisprudência, vejamos:

A escolha do legislador do CPC/15, ao editar o artigo 1.015, foi a de estabelecer um rol taxativo de hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, superando a ampla recorribilidade das decisões interlocutórias que se verificava no Código Buzaid .
[...] 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 011179002677, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

Embora o STJ tenha de certa forma mitigado a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC
[2]
, tal tese não se aplica a hipótese dos autos, haja vista a ausência de urgência capaz configurar a inutilidade da questão quando do julgamento de eventual recurso de apelação.

Por derradeiro, apenas por argumentar, em especial quanto à tese de sobrestamento do feito, inexiste relação de prejudicialidade entre as demandas apontadas.

Enquanto na presente ação se pretende indenização em razão de ato ilícito decorrente de inocência causado por veículo da agravante, na apontada ação de produção antecipada de prova busca-se esclarecer se o incêndio ocorreu por vício de fabricação ou falha humana, hipóteses que, ainda assim, ao menos em tese, não afastariam a responsabilidade civil solidária da agravante.

Dito isto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto às teses de ilegitimidade ativa e necessidade de sobrestamento do feito. É como voto.

VOTO

(Mérito)

Não conhecido o recurso quanto ao referidos temas (ilegitimidade e sobrestamento), passo ao exame de mérito do pedido de denunciação à lide das empresa locadora do veículo e da respectiva seguradora.

Dispõe o art. 125, inciso II, do CPC que
é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Sobre o tema, leciona a doutrina que
pode haver denunciac

ao da lide, ainda, em todos os casos em que, pela lei ou pelo contrato, estiver o terceiro obrigado a indenizar, regressivamente, o prejuizo do que perder a demanda.
[3]

Compulsando os autos, verifico que a existência de contrato de seguro firmado entre a agravante e a HDI Seguros S/A, de cuja apólice se pode inferir vigência do seguro à época dos eventos narrados na inicial.

Embora o juízo de origem tenha concluído pela ausência de documento válido capaz de indicar a existência de vigência do referido contrato ao tempo dos fatos, entendo de maneira distinta, uma vez que a apólice de id 1862091, apesar de não indicar o início da cobertura, revela trata-se de renovação, hipótese que reforça a vigência pretérita.

Além disso, eventuais limitações (temporais, de cobertura, valores) do referido seguro devem ser examinadas quando do julgamento de mérito, e não impedir a denunciação à lide, especialmente quando existentes fortes indícios da cobertura securitária.

Dessa forma,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DOU
PROVIMENTO
para admitir a denunciação da lide quando à HDI Seguros S/A.

É como voto.

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

[2]
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

[3]

MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado. 7ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESPACHO SANEADOR. ILEGITMIDADE ATIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. CABIMENTO. AUSÊNCIA. ART. 1.015, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU URGÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125, II, CPC. SEGURADORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O recurso é manifestamente incabível quanto à tese de ilegitimidade ativa e a de sobrestamento do feito, uma vez que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, situação que não permite o manejo de agravo de instrumento. Embora o STJ tenha de certa forma mitigado a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC
[1]
, tal tese não se aplica a hipótese dos autos, haja vista a ausência de urgência capaz configurar a inutilidade da questão quando do julgamento de eventual recurso de apelação.
2.
Dispõe o art. 125, inciso II, do CPC que
é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

3.
Há contrato de seguro firmado entre a agravante e a HDI Seguros S/A, de cuja apólice se pode inferir vigência do seguro à época dos eventos narrados na inicial. Embora o juízo de origem tenha concluído pela ausência de documento válido capaz de indicar a existência de vigência do referido contrato ao tempo dos fatos, entendo de maneira distinta, uma vez que a apólice de id 1862091, apesar de não indicar o início da cobertura, revela trata-se de renovação, hipótese que reforça a vigência pretérita.
4.
Recurso parcialmente conhecido e provido.

[1]
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.